Tribunal: TJSP
Processo: 1010109-26.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - Processo administrativo que, regularmente, determinou a notificação do autor - Evidências de que o exercício do contraditório e ampla defesa foram oportunizados na esfera administrativa - Presunção de legalidade dos documentos públicos - Para se desconstituir a presunção, impõe-se prova cabal em contrário - Sentença mantida - Recurso

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - Processo administrativo que, regularmente, determinou a notificação do autor - Evidências de que o exercício do contraditório e ampla defesa foram oportunizados na esfera administrativa - Presunção de legalidade dos documentos públicos - Para se desconstituir a presunção, impõe-se prova cabal em contrário - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599769
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010109-26.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante JOSE BENEDITO
COSTA
FILHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANDRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010109-26.2016.8.26.0348 - Comarca de Mauá - Voto no 34.418 - mms
2
Voto no 34.418
Apelação Cível no 1010109-26.2016.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelante: JOSÉ BENEDITO COSTA FILHO
Apelados: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO
PAULO DETRAN e MUNICIPALIDADE DE SANTO ANDRÉ
JUIZ: Glauco Costa Leite
OBRIGAÇÃO DE FAZER - CASSAÇÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR
-
Processo
administrativo
que,
regularmente,
determinou a notificação do autor - Evidências de que o
exercício do contraditório e ampla defesa foram oportunizados
na esfera administrativa - Presunção de legalidade dos
documentos públicos - Para se desconstituir a presunção, impõe-
se prova cabal em contrário - Sentença mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto por
José Benedito Costa Filho (fls. 171/174), contra a r. sentença de fls.
167/168, cujo relatório se adota, a qual julgou improcedente a “Ação de
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada”, encetada contra o
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo DETRAN/SP e a
Municipalidade de Santo André, com o objetivo de revogar o bloqueio de
sua CNH, afastando a pena de cassação. A sentença recorrida segue
reproduzida na parte que ora interessa:
“Procedo ao pronto julgamento nos termos do art. 355, I, do
Código de Processo Civil, pois a matéria em debate, embora
envolva matéria fática e de direito, não demanda a produção
de prova oral ou pericial, sendo certo que a prova documental
constante dos autos é suficiente para o julgamento. Os pedidos
devem ser julgados improcedentes. Com efeito, tem-se que a
parte autora foi autuada pela Prefeitura de Santo André,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010109-26.2016.8.26.0348 - Comarca de Mauá - Voto no 34.418 - mms
3
porque no dia 23/1/2016, às 7h26, na Av. dos Santos Dumont,
sob o viaduto Dr. Millo Cammarosano, sentido bairro-centro,
foi praticada, pelo condutor do automóvel GM/Opala, placas
CAA-9635, de propriedade do autor, a infração prevista no
art. 208 do CTB (avançar o sinal vermelho do semáforo),
registrada no AIT no M450301576. O documento de p. 212
apresenta fotografia do veículo no exato instante em que
avança o sinal vermelho. A expedição da notificação vem
comprovada pelos documentos de p. 213/217. A demandada
comprovou ter encaminhado as notificações para o endereço
do autor que constavam no sistema do DETRAN, juntando aos
autos a 2a via de ambas; a comprovação de que as notificações
foram enviadas à postagem e informações acerca das datas de
notificação e postagem, além de constar em seu sistema o
endereço correto do autor. Cabe anotar que o Código de
Trânsito, nos termos do artigo 281, parágrafo único, II, não
exige que exista assinatura de aviso de recebimento da
correspondência,
mas
apenas
comprovação
do
encaminhamento adequado da notificação, o que ocorreu.
Neste sentido, já decidiu a 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "CÓDIGO
BRASILEIRO DE TRÂNSITO - Imposição de multa -
Discussão sobre existência e/ou validade da notificação de
que trata o artigo 281, parágrafo único, inciso II, da Lei
9.503/97 - Suficiência da prova eletrônica da remessa da
correspondência em nome do proprietário e ao endereço
declarados no registro do veículo - Exegese das Súmulas 127 e
312, do Eg. STJ - Ato administrativo com presunção de
legitimidade e veracidade - Suporte doutrinário - Apelação e
reexame necessário providos." (Apelação no 994.05.037.170-9,
Relator o Eminente PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010109-26.2016.8.26.0348 - Comarca de Mauá - Voto no 34.418 - mms
4
Fermino
Magnani
Filho).
Ante
o
exposto,
JULGO
IMPROCEDENTE os pedidos, extinguindo a demanda com
apreciação de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Em face da sucumbência
experimentada, condeno o polo ativo ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios ao patrono do
requerido, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
com fundamento no art. 85, §2°, do Código de Processo
Civil. Todavia, a execução desta verba fica condicionada à
alteração das condições econômicas da parte devedora,
beneficiária da assistência judiciária. P.R.I.”
Inconformado, recorre o autor, sustentando que o contraditório,
ampla defesa e segurança jurídica, não foram observados no procedimento
administrativo responsável pela cassação de sua CNH.
Pondera a ausência de notificação da infração para a oferta de
defesa ou mesmo indicação de condutor, tomando ciência do ocorrido após
o transcurso do prazo administrativo.
Prossegue afirmando que a notificação se refere a infração
praticada em período cujo bem não estava na sua posse, mas sim na de seu
filho. Afirma ter sido promovido para o cargo de manobrista e que a
penalidade impede a mudança de categoria.
O requerimento final está vazado nos seguintes termos: “Pede-se
e espera-se que essa Colenda Corte digne-se RECEBER e ACOLHER as presentes
razões, para reformar in totum a respeitável sentença prolatada às fls., para que se
julgue PROCEDENTE A PRETENSÃO DO APELANTE dando provimento ao presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010109-26.2016.8.26.0348 - Comarca de Mauá - Voto no 34.418 - mms
5
apelo, por ser direito e justiça” (fls. 239).
Recurso devidamente processado (fls. 240 e 246). Sobrevieram
contrarrazões de apelação (fls. 241/243 e 252/260).
É o relatório.
A irresignação manifestada no recurso de apelação, a meu ver,
não comporta provimento.
É de todo consabido, que os princípios da ampla defesa e do
contraditório constituem elementos fundamentais que conferem legitimidade
ao procedimento administrativo (artigo 5o, inciso LV, da Carta da
República), de modo que a sua inobservância macula todo o ato.
O próprio Código de Trânsito Brasileiro (artigo 290, parágrafo
único), prevê que as sanções serão aplicadas somente após esgotados os
recursos.
A Resolução CONTRAN no 619/16, por sua vez, dispõe em seu
artigo 17 que somente depois de esgotados os recursos, as penalidades
aplicadas poderão ser cadastradas no RENACH.
Nesse sentido, confira-se as seguintes ementas:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança - CNH - Lançamento de
pontuação relativa a infração de trânsito no prontuário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010109-26.2016.8.26.0348 - Comarca de Mauá - Voto no 34.418 - mms
6
impetrante antes do trânsito em julgado administrativo -
Irregularidade da conduta administrativa, nos termos dos
artigos 290, parágrafo único, do Código de Trânsito
Brasileiro e 17 da Resolução CONTRAN 619/16 Recurso
provido. (AC 1002960-20.2018.8.26.0053; Relator (a): Alien
de Ribeiro; 1a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 03/07/2018)
Mandado de Segurança - Trânsito - inscrição de pontuação
em prontuário anteriormente à existência de decisão definitiva
em processo administrativo - Descabimento de tal proceder,
eis que caracterizador de verdadeira antecipação de
penalidade Inteligência do art. 290, parágrafo único do CTB e
do art. 6o da Resolução Contran no 182/2005 vilipêndio ao
devido processo legal, segurança jurídica, ampla defesa e à
presunção de inocência - Precedentes em casos análogos
Reexame
necessário
desprovido
(RN
1050032-37.2017.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; 12a
Câmara
de
Direito
Público;
Data
do
Julgamento:
04/06/2018).
Portanto, a aplicação da penalidade no prontuário do Apelante,
é legítima, à vista do encerramento da instância administrativa.
Com efeito, inexiste nos autos, qualquer documento que
comprove a violação do direito de defesa afirmado pelo Autor. Ao revés, as
cópias dos atos processuais atinentes ao Processo Administrativo no
454/2016, trazidas às fls. 142 e seguintes, demonstram que o Autor foi
notificado da autuação, bem como de todas as fases do procedimento
administrativo, deixando, contudo, transcorrer in albis o prazo para oferta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010109-26.2016.8.26.0348 - Comarca de Mauá - Voto no 34.418 - mms
7
defesa e recurso (fls. 148/154).
Ademais, consta dos autos o mesmo endereço cadastrado no
sistema do Detran (fls. 01, 09, 137).
Dito isso, se não houve equívoco ou erro do Detran ao enviar as
notificações no curso do processo administrativo, entende-se que as
notificações foram encaminhadas para o endereço correto.
A propósito do tema:
Apelação. Mandado de segurança. CNH. Cassação do direito
de dirigir. Impetrante que conduz veículo automotor durante o
período de suspensão. Alegação de ausência de notificação do
cometimento da infração de trânsito. Informações da
autoridade coatora, contudo, que evidenciam o exercício do
contraditório e da ampla defesa, tempestivamente, na esfera
administrativa,
em
inequívoca
ciência
da
autuação
administrativa. Ausência de direito líquido e certo merecedor
de
proteção.
Inexistência
de
mácula
no
processo
administrativo instaurado para a imposição da cassação do
direito de dirigir. Sentença denegatória da segurança
mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1012738-82.2016.8.26.0344; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de
Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/09/2017; Data de Registro: 27/09/2017).
Nesta esteira, aliás, frisa-se que os atos administrativos gozam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010109-26.2016.8.26.0348 - Comarca de Mauá - Voto no 34.418 - mms
8
de atributos especiais, dentre os quais o da legitimidade que somente pode
ser desconstituído mediante prova.
Na questão afeta à autoria da infração que ensejou a cassação
do direito de dirigir, importa considerar que o CTB regulamenta a hipótese
de responsabilização do condutor que não é proprietário do veículo no
artigo 257, §7o. Confira-se:
"Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao
proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador,
salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres
impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente
mencionados neste Código.
§ 7o - Não sendo imediata a identificação do infrator, o
principal condutor ou o proprietário do veículo terá quinze
dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-
lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado
responsável pela infração o principal condutor ou, em sua
ausência, o proprietário do veículo.
Dito isso, uma vez que o apelante não promoveu a indicação de
condutor no prazo legal, faz presumir a responsabilidade pela infração
verificada.
Se assim o é, por expressa dicção legal inarredável a conclusão
de que, se o proprietário deixa de indicar o pretenso condutor que, com
veículo de sua propriedade, comete infração, reflexamente admite ser ele
próprio quem estava à direção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010109-26.2016.8.26.0348 - Comarca de Mauá - Voto no 34.418 - mms
9
Portanto,
absolutamente
legítima
a
instauração
do
procedimento administrativo de cassação em desfavor do Apelante, pois
incontroversamente cometida a infração e não-indicado o respectivo
condutor, presumindo-se, por força da lei, ter sido ele próprio quem
conduziu o automóvel e malferiu as normas de trânsito.
Nessa linha, porque não demonstrada a atuação abusiva ou
ilegal do órgão de trânsito requerido, e sendo ônus exclusivamente do autor
a comprovação documental, mediante prova pré-constituída, do direito
invocado em sede de ação cominatória, tem-se que a improcedência era a
única medida cabível para a hipótese em testilha.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso, majorando a verba honorária para 20% (vinte por cento), nos
termos do art. 85, § 11, do CPC; observando-se a gratuidade concedida
ao vencido.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)